Tribunal: STF
Processo: RE 270870
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Delegados de polícia e procuradores estaduais do Rio Grande do Sul. Isonomia. Termo inicial. Vigência da Lei estadual nº 9.696/92. Precedentes. Agravos regimentais não providos.



    1. É pacífica a orientação da Corte de que a isonomia entre delegados de polícia e procuradores estaduais do Rio Grande do Sul foi implementada somente a partir da edição da legislação local (Lei estadual nº 9.696/92).



    2. O fato de ter sido deferida medida liminar em ação direta de inconstitucionalidade interposta contra essa lei, que por fim foi julgada improcedente, não afasta tal conclusão.



    3. Tendo sido acolhida apenas parte da pretensão deduzida pelos autores da demanda, mostra-se correta a decisão que partilha, equanimemente, entre as partes, o ônus da sucumbência, bem como os honorários de advogado.



    4. Agravos regimentais não providos.